Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700338-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA ROSENDO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sara Rosendo da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) - BCO MERCANTIL - e R$ 7.086,40 (sete mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos) - BANCO DO BRASIL -, ao passo em que mantivera a penhora sobre os valores remanescentes. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juízo salientara ser ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade, sendo que, sobre os valores bloqueados junto ao Banco Mercantil (ID 220873439), pontuara constar o creditamento do valor de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no dia 04/12, referente a “CRED. BENEFICIO INSS”. Consignara o magistrado que, sobre esse valor, se seguiram três saques e uma compra em débito, nos dias 4 e 5, no montante total de R$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais), constando, ademais, bloqueio judicial, ocorrido no dia 06/12, no valor de R$ 10.005,59 (dez mil, cinco reais e cinquenta e nove centavos). Mencionara, dessa forma, ter restado demonstrada a impenhorabilidade do valor de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), decorrente de proventos de aposentadoria creditados no dia 04/12 (R$ 3.234,85), decotados os saques que lhe seguiram (R$ 2.410,00). Outrossim, considerara que o valor remanescente de R$ 9.180,74 (nove mil, cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos), apesar da menção da devedora de que seria decorrente de empréstimo consignado, não se afigura hipótese de impenhorabilidade, não tendo sido demonstrada a destinação à sua subsistência. Acrescentara, por fim, que o extrato de ID 220873439 revelara que os valores se encontravam em aplicação financeira e que foram resgatados para cumprimento da ordem de bloqueio. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação dos valores mantidos bloqueados, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a decisão que determinara o bloqueio eletrônico dos ativos de sua titularidade que restaram penhorados padece de lastro legal, à medida em que o valor que não fora desbloqueado, de R$ 9.180,74 (nove mil, cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos), é absolutamente impenhorável, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC. Aduzira que referido montante tem como origem comprovada aposentadoria (R$3.234,85) e empréstimo consignado vinculado ao 13o salário pelo INSS. Ademais, salientara a agravante que deve ser desbloqueado o valor do crédito de benefício do INSS, no Banco Mercantil, no importe de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), posto que encerra verba de caráter alimentar. Verberara que os valores provenientes de empréstimos consignados, ainda que não possuam caráter salarial, recebem a proteção da impenhorabilidade quando destinados à subsistência do devedor e de sua família. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sara Rosendo da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) - BCO MERCANTIL - e R$ 7.086,40 (sete mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos) - BANCO DO BRASIL -, ao passo em que mantivera a penhora sobre os valores remanescentes. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juízo salientara ser ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade, sendo que, sobre os valores bloqueados junto ao Banco Mercantil (ID 220873439), pontuara constar o creditamento do valor de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no dia 04/12, referente a “CRED. BENEFICIO INSS”. Consignara o magistrado que, sobre esse valor, se seguiram três saques e uma compra em débito, nos dias 4 e 5, no montante total de R$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais), constando, ademais, bloqueio judicial, ocorrido no dia 06/12, no valor de R$ 10.005,59 (dez mil, cinco reais e cinquenta e nove centavos). Mencionara, dessa forma, ter restado demonstrada a impenhorabilidade do valor de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), decorrente de proventos de aposentadoria creditados no dia 04/12 (R$ 3.234,85), decotados os saques que lhe seguiram (R$ 2.410,00). Outrossim, considerara que o valor remanescente de R$ 9.180,74 (nove mil, cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos), apesar da menção da devedora de que seria decorrente de empréstimo consignado, não se afigura hipótese de impenhorabilidade, não tendo sido demonstrada a destinação à sua subsistência. Acrescentara, por fim, que o extrato de ID 220873439 revelara que os valores se encontravam em aplicação financeira e que foram resgatados para cumprimento da ordem de bloqueio. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação dos valores bloqueados, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do auferido pela agravante à guisa, segundo sustenta, de benefício previdenciário e de empréstimo consignado, que lhe fora fomentado por instituição financeira e encontrava-se recolhido na conta de sua titularidade no momento da consumação da medida constritiva levada a efeito, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja. Consoante pontuado, deferida a pretensão formulada pelo agravado no sentido de ser consumada penhora pela via eletrônica, restara penhorado importe encontrado na conta na qual, segundo sustenta a agravante, havia sido recolhido importe decorrente de empréstimo consignado vinculado a 13o salário pelo INSS. Ademais, pontuara que deve ser desbloqueado o valor do crédito de benefício do INSS, no Banco Mercantil, no importe de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), posto que denota verba de caráter alimentar. Emoldurado o objeto do agravo, passo a analisar a liminar postulada. Inicialmente, acerca do pleito referente ao desbloqueio do valor de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), decorrente de proventos de aposentadoria, afere-se que, consoante destacara o magistrado a quo, consta no extrato acostado aos autos três saques e compra a débito, movimentação essa que, somada, perfaz o valor de R$2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais)[1]. Assim, considerando a movimentação financeira havida, remanescera, a título de proventos de aposentadoria, o valor de R$ 824,85 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), o qual tivera a impenhorabilidade reconhecida. Dessa forma, reconhecida a impenhorabilidade do valor remanescente a título de benefício previdenciário, resta descabida a pretensão recursal quanto ao desbloqueio do valor de R$ 3.234,85 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Passada essa questão, com relação à pretensão relacionada ao desbloqueio dos valores provenientes de empréstimo consignado, com efeito, o crédito colocado à disposição da agravante em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio. Deve ser registrado que, agregado ao fato de que o mutuado não encerra natureza salarial, o fato de derivar de empréstimo consignado não o reveste daquele atributo, pois passara a integrar seu patrimônio, tornando-se expropriável. Assinale-se que, conquanto o valor bloqueado seja originário de empréstimo consignado em folha de pagamento, não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que fosse depositado na conta denominada salário. Em suma, contraído e disponibilizado o empréstimo, o mutuado passa a integrar o patrimônio do mutuário, não sendo alcançado pelas garantias asseguradas pelo legislador. O fato de o mútuo, no caso, ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pela agravante, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial. É que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza. Viável, pois, a penhora do mutuado, pois não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, conquanto o mutuado seja ultimado mediante o que aufere a agravante. É que, em suma, não encerra verba de natureza alimentar ou salarial, devendo ser revertido à realização da obrigação de sua responsabilidade. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. Se a agravante, sócia da empresa executada, contraiu empréstimo consignado, ainda que o pagamento desse financiamento seja feito mediante desconto salarial, o produto desse mútuo não se confunde com os proventos de aposentadoria, razão pela qual é regular a penhora que recaiu sobre o valor creditado na conta bancária da agravante proveniente do aludido empréstimo. Com efeito, o bloqueio recaiu sobre o valor proveniente de empréstimo bancário e não sobre créditos de aposentadoria, não se alinhando o presente caso a qualquer das hipóteses relacionadas no art. 649, IV, do CPC. Destarte, considerando-se que a lei não contém termos inúteis e que constitui regra elementar de hermenêutica jurídica que os negócios jurídicos benéficos interpretar-se-ão de maneira restritiva - linguagem inequívoca do artigo 114 do Código Civil, não há como se admitir a interpretação ampliativa dada pela agravante ao art. 649, IV, do Código de Processo Civil.” (TRT-2 - AP: 00020266120135020445 SP 00020266120135020445 A28, Relator: MARCELO FREIRE GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/07/2014, 12a TURMA, Data de Publicação: 08/08/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. O crédito depositado em conta-corrente de livre movimentação, ainda que decorrente de empréstimo, não tipifica caso de proteção legal de impenhorabilidade. Exegese do art. 649, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70058050451, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/02/2014) “Execução. Penhora 'on line' de ativos financeiros pelos sistemas adotados em convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Alegação de bloqueio sobre proventos de pensão por morte. Inexistência de comprovação. Constrição realizada sobre saldo de empréstimo realizado com outra instituição financeira. Bloqueio mantido. Recurso não provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 991.09.046799-0, Rel. Des. Cardoso Neto, 14a Câmara de Direito Privado). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pleito de desconstituição de penhora de valores em conta corrente, sob o entendimento de que o crédito depositado oriundo de empréstimo é penhorável, com base no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, declarando efetivada a penhora. Impossível se reconhecer aos valores disponibilizados por instituição bancária, decorrentes de empréstimo consignado, a proteção conferida às verbas alimentares, por absoluta falta de previsão legal, tendo em vista as hipóteses enumeradas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1096938, 07007185720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de complemento, sobreleva pontuar que, ao julgar hipótese similar à vivenciada nos presentes autos, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante do disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que protege a reserva financeira mínima do devedor, fixara o entendimento de que, ‘[embora] os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.” Confira-se, por oportuno, os precedentes abaixo transcritos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado. II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do executado. III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do disposto no art. 1o da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo impenhoráveis, in verbis: ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.’ IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020. V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020. VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOMÓVEL DE PEQUENO VALOR UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE. 1. Em suma, o acórdão da origem considerou que os o rol dos bens impenhoráveis previsto na legislação pátria não poderiam ser tratado de modo absoluto. Desse modo, malgrado o bem não esteja expressamente elencado no art. 649 do CPC, é indispensável à existência digna do executado, ou seja, o interesse meramente patrimonial do credor colide com um interesse mais relevante, qual seja, a dignidade da pessoa humana. 2. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à existência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como por exemplo: o direito à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade. 3. Implícita ou explicitamente, a indicação de que bem é absolutamente impenhorável, em regra, pode sofrer mitigação em razão do elevado valor do bem. Todavia, essa restrição não pode ser levada em considerado, tendo em vista que o automóvel constrito possui ‘pequeno valor.’ 4. Tem-se que é adequado e proporcional considerar impenhorável bem constrito. Isto porque é utilizado para transportar portador de necessidades especiais e possui pequeno valor, razão pela qual deve ser mantida a desconstituição de penhora, sob pena de comprometer da dignidade humana do devedor. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.436.739/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014) – grifos nossos. Ocorre que, ao contrário do que alegara a agravante, não restara comprovado que o montante penhorado e que era originário de empréstimo consignado é destinado e necessário à manutenção do sustento próprio e de sua família. Ou seja, não evidenciara que o mútuo havia sido contraído para realização de obrigação imanente à sua subsistência ou de sua família, induzindo que, ausente essa comprovação, o importe mutuado é penhorável. Em verdade, ausente essa comprovação, a contratação do mútuo conduz à apreensão de que o empréstimo destinara-se a guarnecer suas opções de consumo, e não a forrá-la com o mínimo existencial, encerrando situação de endividamento ativo. O mutuado, portanto, é passível de ser revertido à realização da obrigação originária do título judicial que a condenara. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado, porquanto o direito invocado ressente-se de plausibilidade. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 220873439 (fl. 285).